Tribunal: TJBA
Processo: 8041874-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041874-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA APARECIDA BECKER POZZI Advogado(s): LETICIA PIROPO STAFFA, BEATRIZ DE QUEIROZ FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA ESTADUAL e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD SOBRE EXTINÇÃO E RENÚNCIA DE USUFRUTO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia que exigiu o recolhimento de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a averbação da extinção de usufruto, decorrente do falecimento de um dos usufrutuários e da renúncia da usufrutuária supérstite, sobre imóvel cuja nua-propriedade pertence aos filhos da impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo da impetração; e (ii) se a extinção de usufruto por morte e a renúncia do direito pela usufrutuária sobrevivente configuram fato gerador do ITCMD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando-se a teoria da encampação, uma vez que o Secretário da Fazenda detém poder hierárquico para rever o ato e o Estado da Bahia interveio no feito defendendo o mérito da cobrança. 4. A extinção do usufruto, seja por morte ou por renúncia, não constitui fato gerador do ITCMD. O fato gerador do referido imposto é a transmissão de bens ou direitos, o que não ocorre na hipótese, pois a propriedade nunca deixou de pertencer ao nu-proprietário. O que se opera é a consolidação do domínio pleno, um consectário lógico da extinção do direito real, e não uma nova transmissão gratuita de bens ou direitos. 5. A exigência do tributo com base em decreto regulamentar que amplia a hipótese de incidência prevista em lei viola o princípio da legalidade estrita em matéria tributária e o art. 108, §1º, do Código Tributário Nacional, que veda o uso de analogia para exigir tributo não previsto em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar rejeitada e, no mérito, segurança concedida para confirmar a liminar e declarar a inexigibilidade do tributo. 7. Tese de julgamento: "1. Aplica-se a teoria da encampação para reconhecer a legitimidade passiva do Secretário de Estado quando, além de deter poder hierárquico sobre o ato, o ente estatal ingressa no feito e defende o mérito do ato impugnado. 2. A extinção do usufruto por morte ou renúncia não constitui fato gerador do ITCMD, por não configurar transmissão de bem ou direito, mas mera consolidação da propriedade plena na pessoa do nu-proprietário". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LXIX, 150, I, e 155, I; Código Tributário Nacional, art. 108, §1º; Código Civil, art. 1.410, I; Lei nº 12.016/2009; Decreto Estadual nº 2.487/1989. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 8001358-53.2017.8.05.0000, Rel.: TELMA LAURA SILVA BRITTO, Data de Publicação: 17/06/2019; TJ-BA - Apelação: 8157317-38.2022.8.05.0001, Rel.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Data de Publicação: 08/05/2024; TJ-BA - Recurso Inominado: 8106647-30.2021.8.05.0001, Rel.: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA, Data de Publicação: 20/07/2024; TJ-BA - Apelação n.º 0324426-92.2017.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Data de Publicação: 10/12/2019; TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1000516-69.2024.8.11.0037, Rel.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Publicação: 18/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA